Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante Gisele Marques de Araújo para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a alegação feita por Jacy Moreira de Carvalho, em contrarrazões recursais, de que a apelação que ela interpôs não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Ressalto que eventual acolhimento dessa questão poderá resultar na inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora